Tribunal: TJBA
Processo: 8118769-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118769-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS, TATYANA BOTELHO ANDRE, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: MARINA VON FLACH CORREIA

Advogado(s)
:
VANESSA CALVAO TRINDADE, FLAVIA ANDREA DE CASTRO ROCHA, NAGILA FARIAS DE GOES CARDOSO E SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. SUCESSIVOS DEFEITOS. VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA VENDEDORA. AFASTADA. ART. 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. COMPROVAÇÃO DE VÍCIO POR LAUDO PERICIAL. RETORNO POR DIVERSAS VEZES EM CONCESSIONÁRIA. NÃO RESOLUÇÃO DO VÍCIO. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8118769-75.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. e como apelada MARINA VON FLACH CORREIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos interpostos pelos Réus
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,